Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002643-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO:- VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1002643-96.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, declarou preclusa a prova testemunhal.
A agravante alega que ajuizou o feito em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 15-5-2017, na BR 163, Km 405, na região de Itaiatuba/PA que acarretou na perda da soja que transportava.
Diz que houve erro grotesco do agravado ao descer o morro de marcha à ré, além do que, ele estava sob o efeito de bebida alcoólica.
Afirma que foi proferido o saneador e determinada a produção de prova testemunhal na audiência então designada para 21-10-2020.
Aduz que em 3-9-2020 foi determinada a suspensão do andamento processual em razão das medidas adotadas para conter a pandemia da Covid-19, e com isso a audiência foi cancelada, portanto, não ocorreu a preclusão.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que declarou preclusa a prova testemunhal, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, observa-se que a decisão saneadora do Num. 31001763, determinou a produção da prova oral. Entretanto, ambas as partes quedaram-se silentes na apresentação do rol das testemunhas que pretendiam ouvir, descumprindo o disposto no artigo 357, §4o, 450 e 455, do CPC. Assim, em razão de sua inércia, tem-se que ambas as partes perderam o direito na produção da prova testemunhal ante a ocorrência da preclusão.
Face o acima exposto, deixo de redesignar o ato e dou por encerrada a instrução processual. (Id 76625958 - Pág. 2)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, pois o feito já está na fase de apresentação de memoriais, podendo ser sentenciado a qualquer momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator